Tribunal: STF
Processo: ARE 1494215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença. Duplicidade de cessões de crédito envolvendo o mesmo crédito inscrito em precatório. Recurso contra decisão que concluiu pela prevalência da cessão que primeiro foi comunicada ao Juízo da execução. Admissibilidade. Inteligência do Art. 291 do Código Civil e art. 100, § 14, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 11). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 100, § 14, da Constituição da República. Sustenta, inicialmente, que o acórdão recorrido (eDOC 13, p. 6, ):



    “8. Nesse contexto, a despeito de a ora Recorrente defender que devem prevalecer, para fins de eficácia do negócio jurídico de cessão do crédito, as disposições dos artigos 288 e 291 do Código Civil e artigo 129, §9º da Lei de Registros Públicos (que disciplinam que válida é a cessão de crédito primeiramente firmada em registro público, com efeito erga omnes), vê-se que o fundamento utilizado para afastar a aplicação desses dispositivos infraconstitucionais foi, no Acórdão, exclusivamente constitucional (notadamente, a interpretação dada ao artigo 100, §14 da CF/88).



    (...)



    29. Contudo, ao assim decidir, o v. Acórdão recorrido ofendeu o texto constitucional, porquanto o artigo 100, §14 da Constituição Federal não dispõe acerca da validade do negócio jurídico, mas tão somente à indicação do credor para fins de quitação pelo ente devedor, ou seja, esse dispositivo constitui apenas regra de eficácia da cessão em relação ao ente público devedor, nos autos em que esse crédito tenha sido reconhecido, não constituindo regra de eficácia do negócio jurídico.”



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 13, p. 15):



    “31. Ainda, em caso de duplicidade de cessão, deve prevalecer aquela que completar a tradição de modo válido e eficaz. Nesse caso, ressalta-se que a cessão válida é aquela que for primeiro registrada no registro público competente. Veja: 



    (...)



    32. Neste passo, a tradição ocorre com a lavratura da escritura pública, firmada em cartório, por notas de tabelião, e ainda com a efetivação de seu registro, para que surta efeitos contra terceiros.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do exame da matéria, consignou o seguinte (eDOC 7, p. 4-5):



    “In casu, tanto por parte da empresa agravante como da agravada, há nos autos informação sobre a Cessão de Direitos Creditórios entre elas e Marlene, ambas realizadas através de registros públicos lavrados, respectivamente, em 02/12/2009 e 29/04/2010 (fls. 481/483 e 1.652/1.654 dos autos de origem). 



    Contudo, verifica-se que a agravada comunicou o seu registro ao D. Juízo a quo em 13/05/2010, enquanto a agravante, somente em 20/07/2022. 



    Portanto, cinge a controvérsia sobre qual das cessões de crédito deve prevalecer.



    O Magistrado de primeiro grau assim decidiu: 



    “(...) Fls. 1639/1657: Verifico que existem cessões de crédito em duplicidade dos coautores Marlene Carneiro Lente, Fera Lubrificantes Ltda. e Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda. (escritura pública de cessão às fls. 481/483, datada de 29/04/2010, protocolada em 13/05/2010). 



    Nos termos do determinado pela Constituição Federal, deve prevalecer a primeira cessão de crédito noticiada nos autos. Assim, independentemente da conclusão do negócio jurídico primeiramente informado ao Juízo ter ocorrido em data posterior ao outro negócio referente ao mesmo crédito, deve prevalecer a primeira cessão trazida ao bojo do processo, nos termos do art. 100, § 14º da Constituição Federal. 



    Há inclusive anotação às fls. 727/728 da cessão entre Marlene e Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda. (...)”



     Nesse caso, é necessário destacar o disposto nos artigos 291 do Código Civil e art. 100, § 14, respectivamente: 



    “Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título de crédito cedido”. 



    “A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora”. 



    Logo, deve-se considerar eventual levantamento do crédito em favor da cessionária que primeiro se apresentou nos autos, no caso, a agravada.



    No que se refere à duplicidade de cessão de crédito, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento consignado pelo Colegiado de origem, quanto aos requisitos formais para caracterização da tradição do título (art. 291, Código Civil), demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Configurada, portanto, a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o processamento do apelo extremo está inviabilizado. 



    Mesmo se assim não fosse, há requisito de validade expresso no art. 100, §14, da Constituição da República para a validade do ato, o qual constitui regra de validade específica de cessão de crédito oriundos de dívidas com a Fazenda Pública que, pelo princípio da supremacia da Constituição, deve prevaler sobre regras gerais dispostas em legislação ordinária. 



    Não prospera, portanto, a pretensão da Recorrente de, via interpretação, mudar o sentido literal do § 14 do artigo 100 da CRFB, com intuito de excluir, quando a Constituição não o faz, os terceiros adequirentes de boa fé, da incidência do requisito formal expressamente consignado na norma constitucional. 



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido: ARE 1.487.061, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.404.453, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.422.289, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.145.333, Min. André Mendonça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente